Tribunal: STF
Processo: HC 187119
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 567.910, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) – “18 porções da droga ‘Cannabis sativa L’, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso total aproximado 13,300 gramas (treze quilogramas e trezentos gramas)”. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 567.910). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o “decreto prisional primitivo alicerçou-se, exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas e em ‘disposições processuais’ e ‘entendimentos jurisprudenciais’ totalmente ultrapassados a pretexto de efetivar a manutenção da ordem pública, preservação da regularidade da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal”. Ademais, afirma que o Magistrado singular, da mesma forma, “vedou-lhe o direito de recorrer em liberdade valendo-se novamente de fundamentação perfunctória e teratológica”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “restou aplicado o redutor previsto no §4.º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) em atenção aos predicados totalmente favoráveis ostentados pelo Paciente já mencionados alhures, sendo fixada uma pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com vedação de substituição por penas restritivas de direito”. Alega, contudo, que “o aludido desfecho não se coaduna com o reduzido grau de reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada, tanto que restou reconhecida a figura do ‘tráfico privilegiado’” e que “o regime mais gravoso aplicado em Juízo de primeiro grau e a vedação da substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos nos termos esposados não deve prevalecer perante os Tribunais Superiores após a apreciação do recurso exclusivo da defesa”. Além disso, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação n. 62 do CNJ.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja garantido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado de decisão condenatória ou absolutória”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Tal como assentou a autoridade impetrada, “a custódia foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, ante a demonstração, com base em elementos extraídos dos autos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas – mais de 13 quilos de maconha”.
    11. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator